Tribunal: TJMT
Processo: 0051807-31.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051807-31.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIANO ROBERTO DOS SANTOS - ME - CNPJ: 26.775.809/0001-89 (EMBARGANTE), SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA - CPF: 079.354.121-20 (ADVOGADO), MARIA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 207.743.201-25 (EMBARGANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
S
:
MARIANO ROBERTO DOS SANTOS- ME

ÁGUAS DE CUIABÁ S.A.

EMBARGADO
S
:

ÁGUAS DE CUIABÁ S.A.

MARIANO ROBERTO DOS SANTOS- ME

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADO ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DAS PARTES NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO
. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO
AO NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO QUE TRATARIA DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO DO JULGADO.
PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS E SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Mariano Roberto dos
Santos-ME
e Águas de Cuiabá S.A. contra acórdão que desproveu recurso de apelação cível interposto por Águas de Cuiabá S.A. O embargante Mariano Roberto dos
Santos-ME
alega erro material quanto à identificação d
a parte apelante
. A embargante Águas de Cuiabá S.A. sustenta a existência de obscuridade quanto
ao não acolhimento do
s
pedido
s
de
incidência de juros compostos e ao termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na identificação da parte que interpôs o recurso de apelação e se há obscuridade no acórdão quanto à desconsideração da incidência de juros compostos e da data inicial para correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificado erro material no acórdão ao mencionar equivocadamente que
o apelado foi quem
interpôs o recurso de apelação, quando na verdade o recurso foi interposto por Águas de Cuiabá S.A., impõe-se a correção do referido trecho sem efeitos infringentes.

4. Quanto à alegada obscuridade, constata-se que o pedido de correção da incidência de juros compostos e da data inicial para correção monetária foi tratado como inovação recursal, uma vez que não foi arguido na fase de conhecimento, não configurando obscuridade passível de correção por meio de embargos de declaração
, pois intenta rediscutir o mérito para substituir o resultado do julgamento
que foi distinto do pretendido pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Conhecimento e
acolhimento
dos Embargos de Declaração opostos por Mariano Roberto dos
Santos-ME
para corrigir erro material sem efeitos infringentes. Rejeição dos Embargos de Declaração opostos por Águas de Cuiabá S.A.

Tese de julgamento:

"É cabível a correção de erro material, sem efeitos infringentes, no voto condutor do acórdão que, na fundamentação, inverte equivocadamente os nomes das partes no recurso de apelação."

“
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, devendo ser rejeitados se usados para rediscutir o mérito já decidido
.”

_________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, ED
1001237-35.2024.8.11.
0000,
Guiomar
Teodoro
B
orges
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024
; TJ-MT ED
1001957-02.2022.8.11.0055,
M
aria
H
elena
G
argaglione

P
ovoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024
; TJ-MT ED
1019519-58.2023.8.11.0000,
João
F
erreira
F
ilho
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Embargos de Declaração
, o primeiro
oposto por
MARIANO ROBERTO DOS SANTOS-ME

e o segundo oposto por
ÁGUAS DE
CUIABÁ S.A.
, ambos
contra o acórdão de ID no
228260192
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade de votos,
desproveu
o recurso de apelação cível interposto
por
ÁGUAS DE CUIABÁ
S.A.
.

A parte embargante,
M
ariano
R
oberto dos
S
antos-ME
,

em suas razões recursais (ID
229106792
), apresenta os seguintes questionamentos:

Erro material
no nome da apelante

A embarga
da
Águas de Cuiabá S.A., por sua vez, apresenta contrarrazões recursais (ID
232598165
) nas quais concorda com o erro material apontado pelo primeiro Embargante.

A embargante Águas de Cuiabá S.A., por outro lado, apresenta razões recursais (ID
229297693
) nas quais sustenta os seguintes questionamentos:

Obscuridade:
ausência de
inovação recursal quanto à incidência de juros compostos e ao termo inicial da correção monetária

O embargado M
ariano
R
oberto dos
S
antos-ME
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
232026691
) nas quais rebate as alegações da embargante.

Conforme
aba de expedientes dos autos de Segunda Instância (
i
ntimação de Acórdão
n.o
35919470
e
i
ntimação de Acórdão
n.o
35919471)
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
S
:
MARIANO ROBERTO DOS SANTOS- ME

ÁGUAS DE CUIABÁ S.A.

EMBARGADO
S
:

ÁGUAS DE CUIABÁ S.A.

MARIANO ROBERTO DOS SANTOS- ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior,
as partes
embargante
s
, em suas razões recursais, sustenta
m, respectivamente,
que existe
erro material e obscuridade
no acórdão impugnado.

O embargante Mariano Roberto dos
Santos-ME
alega erro material quanto à identificação d
a parte que interpôs o recurso de apelação
, sustentando que o
voto condutor do Acórdão
mencionou erroneamente que foi ele, Mariano Roberto dos
Santos-ME
, quem interpôs o recurso, quando, na verdade, foi a
a
pelante Águas Cuiabá S.A.

Assim, afirma que essa imprecisão no acórdão requer correção para que seja refletida corretamente a autoria do recurso
.

Por outro lado, a embargante Águas de Cuiabá S.A.
sustenta a existência de obscuridade quanto à decisão sobre a incidência de juros compostos no débito discutido, alegando que o acórdão desconsiderou a questão
por entender se tratar de
inovação recursal.

Contudo
,
assevera
que a matéria referente à incidência de juros compostos é de ordem pública e pode ser suscitada em qualquer instância, sem que isso configure inovação recursal e
, assim,
requer a correção do acórdão para que seja afastada a aplicação de juros compostos e corrigida a data inicial para correção monetária.

Pois bem
.
Como é cediço
, os embargos declaratórios

devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo
art. 1022, do Código de Processo Civil
, ou seja, servem
apenas
para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões
, erros materiais
ou dúvidas
.

Para melhor elucidar o caso, cito o teor do Acórdão embargado
:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS NA ORIGEM – PROVAS ESCRITAS SUFICIENTE – COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE NOTAS FISCAIS, TROCA DE CORRESPONDÊNCIAS ELETRÔNICAS E OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE PREJUDICADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao contrário da execução, que deve estar instruída com título líquido, certo e exigível, a monitória, como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos requisitos legais (Art. 700 do NCPC)

O correio eletrônico (e-mail), bem como notas fiscais eletrônicas de
prestação pode
fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu
impugnar-lhe
pela via processual adequada (Precedentes do STJ)

Por inovação recursal, podemos entender que se trata de
umevento
em que a parte, em sede recursal, utiliza-se de argumentos não trazidos e/ou discutidos em primeira
instância.Tal
situação ofende princípios constitucionais.

Não há que se falar
emprequestionamentoda
matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 217440582)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que nos autos de Ação Monitória ajuizada por
MARIANO ROBERTO DOS SANTOS-ME,
julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Trata-se AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por MARIANO ROBERTO DOS SANTOS - ME em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, alegando em síntese, ser credor da quantia líquida de R$ 66.444,32, referente a prestação de assistência técnica, reparo e manutenção de grupo geradores da Estação de Captação de Água no Ribeirão do
Lipa
e na Estação de Tratamento de Água, localizada na Av. São Sebastião nesta Capital. Instruiu a inicial com documentos. Devidamente citada, a requerida apresentou Embargos Monitórios no ID.
54079369 pág.
17, arguiu preliminar de carência da ação por ausência de título líquido, certo e exigível, bem como não há comprovação da relação jurídica entre as partes. A parte autora impugnou os Embargos Monitórios ID.
54079369 pág.
36, rebatendo a preliminar de carência da ação, visto que a ação monitória pode ser proposta por aquele que firmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz pagamento da
quantia em dinheiro
(Art. 700, CPC). No mérito, defendeu que a prestação de serviços se efetivou, pois consta nos autos, inclusive ordem de compras dos materiais para efetuar os reparos nos grupos geradores
(...) Desta
forma, não tendo o embargante logrado comprovar o pagamento ou abatimento da quantia postulada na inicial, é de ser reconhecida a improcedência dos embargos à ação monitória. Conforme determina §2o do artigo 701 do Código de Processo
Civil,“Constituir
-
se-á
de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no
art. 702
, observando-se, no que couber, o
Título II do Livro I da Parte Especial
.”. Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos Monitórios e por consequência, com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2o do CPC,
CONSTITUO
de pleno direito os títulos executivos judiciais, no valor líquido de R$ 66.444,32 (sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data prevista para pagamento, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do CPC. (...)”
(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da ausência de preenchimento dos requisitos da ação monitória.

Da irregularidade dos cálculos apresentados.

Do prequestionamento.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID no 217775671).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 217440592).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

1.1. Da ausência de preenchimento dos requisitos da ação monitória e improcedência da sentença.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Mariano Roberto dos Santos - ME em face de Águas Cuiabá S.A, alegando em síntese, ser credor da quantia líquida de R$ 66.444,32 (sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), referente a prestação de assistência técnica, reparo e manutenção de grupo de geradores da Estação de Captação de Água no Ribeirão do
Lipa
e na Estação de Tratamento de Água, localizada na Av. São Sebastião, na comarca de Cuiabá.

Alega o recorrente, que não há possibilidade de considerar os documentos apresentados como sendo títulos passíveis de constituição conferindo-lhes força executiva.

Relata ainda: “mesmo que se considerasse que, em algum aspecto, a parte autora tenha exercido atividade além de entrar no ambiente de empresa e fazer orçamentos, os documentos elencados na exordial e posteriormente juntados, não se prestam a comprovar que todo a atividade acordada fora devidamente cumprida, o que já seria o bastante para desconstituir todos os documentos elencados”. Segue afirmando, que houve irregularidade no cálculo apresentado pela apelada, defendendo, alternativamente, a redução da quantia a ser paga.

Por outro lado, afirma a apelada que: “todo o trabalho foi realizado, o que a recorrente diz não ter sido, foi que, por haver fuga de corrente no local, para maior segurança dos operadores do grupo gerador, bem como o técnico ora Apelado, foi solicitado que a concessionária de energia promovesse o reparo, o que foi feito, e a continuidade dos trabalhos continuou e terminou.”

Pois bem.

É sabido que o artigo 700, do CPC, exige prova escrita como requisito para ação monitória.

Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro”
.

Ainda nesta senda, o
§ 2o

do referido artigo, preleciona os demais requisitos, quando da propositura da petição inicial:

§ 2o
Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

A meu ver, em que pese as alegações da recorrente de que não há comprovação da relação jurídica entre as partes, afirmando que fora solicitado apenas e tão somente o orçamento dos serviços, tais alegações não merecem guarida.

Desta feita, percebe-se, que a prova da existência de crédito se consubstancia na farta documentação acostada à petição inicial, tais como: notas fiscais, autorização de serviços e entrada no local na inicial, troca de e-mails com solicitação de liberação do pagamento, entre outros, conforme exemplos colacionados abaixo.

Senão vejamos:

1) Autorização de Entrada, constando, inclusive, a descrição no documento data da “execução do serviço”,
conforme Id no 217440534 e seguintes:

2) Orçamentos do serviço a ser realizado, com data marcada próxima ao e-mail da autorização de entrada. Senão vejamos:

3) Troca de
e-mail’s
constando a nota Fiscal no 64, referente a realização da vistoria técnica:

Em outra troca de mensagens de e-mails, em data muito posterior (18/11/2014) ao início das tratativas para prestação de serviços (11/2023), afirma que a equipe de prepostos da CAB, acompanhará o apelado, em “
check

list
”

dos serviços já executados na usina
, conforme abaixo:

Desta forma, não há que se falar em ausência de prestação dos serviços, pois, o conjunto probatório, revela que houve relação efetiva de prestação de serviços, entre as partes, portanto, entendo que houve o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é,
apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu
impugnar-lhe
pela via processual adequada.

3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.
(...)
(STJ - REsp: 1381603 MS 2013/0057876-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2016)

“AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS.
TROCA DE E-MAILS ENTRE AS PARTES
. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA DO CRÉDITO. No caso dos autos, além das notas fiscais, juntaram-se os pedidos de compra e os e-mails trocados entre as partes. Os e-mails acostados demonstram, claramente, a relação
juridica
entre as partes, a medida em que a apelante faz o pedido de compra referente às cotações no 698198, 698201e 698204. Daí as emissões das notas fiscais, todas relacionadas aos serviços e materiais de manutenção. A prova escrita demonstrou que a apelante estava inadimplente. Importante ressaltar que os pedidos de compra continham expressa autorização para emissão das notas fiscais. E não prosperava a afirmação de ausência de descrição dos serviços, pois eles estavam descritos na parte final dos documentos. A embargante limitou-se a fazer uma impugnação dirigida à suficiência da prova escrita, porém sem se insurgir contra o crédito advindo da prestação de serviços e fornecimento de material, ambos destinados à manutenção solicitada pelos pedidos. Embargos monitórios improcedentes. Ação monitória procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10093939020188260101 SP 1009393-90.2018.8.26.0101, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 16/04/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Da irregularidade dos cálculos apresentados.

Neste ponto recursal, afirma o apelado que há notória irregularidade nos cálculos acostados aos autos pela apelada, pois, o cálculo fora realizado com a incidência de juros compostos e em datas diversas da prestação dos serviços.

Noutro giro, afirma a apelada, em contrarrazões, que se trata de inovação recursal, pois tal pedido não fora requerido na fase de conhecimento.

Pois bem.

De fato, denota-se da análise dos embargos monitórios (ID no 217440536 – pág. 17-35) que a parte defende apenas a tese de improcedência dos
embargos monitórios, não sendo realizado qualquer menção a irregularidade da planilha de cálculos, ou, acerca das datas de realização dos cálculos, sendo que a discordância de valores, contido nos embargos à monitória, diz respeito apenas e tão somente, acerca da comprovação da origem do débito, quedando-se inerte quanto aos valores apontados na exordial, descumprindo com ônus probatório que lhe cabia, nos termos do 373,II CPC.

Portanto, deixo de apreciar tal pedido, pois, há clara inovação recursal na referida tese,
sendodefeso
à apelante inovar os pedidos em sede recursal, não podendo, portanto, admitir-se que quaisquer das partes mude a discussão até então estabelecida entre os litigantes e enfrentada pela sentença, mormente por atentar contra o princípio do contraditório e ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da eventualidade.

3. Do prequestionamento

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado
.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da recorrente, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Assim, quanto aos Embargos Declaratórios opostos por
Mariano Roberto dos
Santos-ME
, assiste razão ao embargante, uma vez que
, no terceiro parágrafo do
subtópico
1.1.1
(“
Da ausência de preenchimento dos requisitos da ação monitória e improcedência da sentença
”)
do Voto condutor do Acórdão, onde se lê
“[...]
Recurso de Apelação interposto por Mariano Roberto dos Santos - ME em face de Águas Cuiabá S.A
., [...]”, leia-se ““[...]
Recurso de Apelação interposto por Águas Cuiabá S.A
em face de
Mariano Roberto dos Santos - ME
[...]”
.

Porém, no que tange aos Embargos de Declaração opostos por Águas de Cuiabá S.A., não assiste razão a embargante.

Isso porque, não se trata de obscuridade o fato
do
julgador
considerar que determinado pedido, não arguido perante o Juízo
a quo
, não pode ser suscitado apenas em fase de Recurso de Apelação
.

Isso porque, aduzir
, em sede de Embargos Declaratórios,
que o pedido, em que pese não sustentado em Primeira Instância,
é matéria de ordem pública a ser
obrigatoriamente apreciada
em recurso de apelação, busca
rediscutir o mérito para alterar o resultado do julgamento e
substituir o entendimento da Quinta Câmara Recursal
, o que
deveria ser manejado
por meio do recurso adequado
e não em sede de
aclaratórios
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado da Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - PRESENTE – INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO -
ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1001237-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024) [Grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.
Os
embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)
[Grifo
nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)” (grifo nosso) [Grifo nosso]

Conclusão

Portanto,
quanto
aos Embargos de Declaração opostos por Águas Cuiabá S.A., assevera-se que
a decisão é clara e, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão
, obscuridade
ou contradição.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por Mariano Roberto dos
Santos-ME

e
os
ACOLHO
para
sanar o erro material apontado, sem efeitos infringentes, e
retific
ar
o
Voto condutor do
acórdão no seguinte trecho, onde constava:

“[...]
Recurso de Apelação interposto por Mariano Roberto dos Santos - ME em face de Águas Cuiabá S.A.,
[...]
.
”

Passe a constar:

“[...]
Recurso de Apelação interposto por Águas Cuiabá S.A em face de Mariano Roberto dos Santos - ME
[...]”.

Por outro lado,
CONHEÇO DOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
Águas Cuiabá S.A.,
PORÉM
, REJEITO-OS.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024